Tribunal: TJSP
Processo: 1020565-84.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020565-84.2018.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
SANDRA MARIA DERACO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SOBAM
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1020565-84.2018.8.26.0309/50000
Comarca: Jundiaí
Embargante: SANDRA MARIA DERACO
Embargada: SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S/A
Juíza: Dra. Vanessa Velloso Silva Saad
Voto n. 22.370

Embargos de declaração. Plano de saúde.
Inadimplência. Alegação de omissão no decisum quanto
à irregularidade constatada na representação processual da ré. Vício inocorrido. Questão expressamente examinada. Real inconformismo.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão (fls. 247/255) que deu parcial provimento ao
recurso interposto pela autora. Sustenta a embargante, em sua
irresignação, que omisso o acórdão quanto à constatação de que
irregular a representação processual da ré quando apresentada a
contestação, por isso entendendo deva ser reconhecida a preclusão dos
atos praticados em momento anterior à juntada tardia da procuração.
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, omissão
ou contradição a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo da
embargante, o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espécie recursal de que ora se cuida.
Com efeito, o acórdão foi expresso ao
rechaçar a asserção de que a juntada tardia da procuração serviria ao
reconhecimento da revelia da ré. Conforme lá se assentou:
“Também não se há de reconhecer a
irregularidade na representação da ré. Veja-se que suficiente a juntada
da procuração de fls. 176, posto que em momento posterior à
apresentação da contestação, à consideração de que ratificados os atos
anteriormente praticados
dentre eles a peça defensiva
, dela
constando como outorgado, inclusive, o causídico identificado a fls. 99
e também quando do protocolo da petição” (fls. 251).
Destarte,
a
questão
posta
pela
embargante foi objeto de expressa apreciação. Nestes termos, não se
justificam os embargos se manejados com o propósito de instaurar nova
discussão sobre controvérsia já apreciada (RTJ 164/793).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos.
CLAUDIO GODOY
relator